Tribunal: TJBA
Processo: 8077420-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077420-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILLO MARQUES DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE/EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por parte autora contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Tutela de Urgência ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu pedido liminar de suspensão dos descontos mensais de R$ 3.717,22 decorrentes de empréstimo no valor de R$ 94.570,18, cuja contratação alega ser fruto de fraude. Sustenta ter sido vítima de golpe, com imediata transferência de R$ 45.000,00 a terceiros, e requer a suspensão das cobranças e a proibição de negativação, afirmando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a incidência da Súmula 479/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo alegadamente fraudulento, diante da possível responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

4.
A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos juntados, especialmente boletim de ocorrência e registros de conversas, que indicam a ocorrência de “golpe do falso funcionário”, bem como pela atipicidade da operação realizada em valor elevado e seguida de imediata transferência substancial a terceiros estranhos à relação contratual.

5.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, conforme a Súmula 479 do STJ.

6.

A imediata contestação administrativa e a demonstração de disponibilidade para depósito judicial do valor remanescente evidenciam a boa-fé da parte consumidora e afastam indícios de enriquecimento sem causa.

7.
O perigo de dano se caracteriza pela incidência de descontos mensais expressivos sobre verba de natureza alimentar, aptos a comprometer a subsistência da parte agravante e de sua família enquanto se discute a validade do negócio jurídico.

8.

A medida postulada é reversível, pois, caso se comprove a regularidade da contratação após instrução probatória, a instituição financeira poderá retomar as cobranças e buscar o ressarcimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8077420-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

DANILLO MARQUES DOS SANTOS SOUZA
e como
agravad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente